Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS EM WRIT ANTERIOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. LEI 13.694/2019. PRAZO DE 90 DIAS. NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 STJ. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.
1. Há decisões monocráticas das Cortes Superiores no sentido de que o prazo de 90 dias para a revisão da necessidade da prisão cautelar, previsto no parágrafo único, do artigo 316, do CPP (com redação dada pela Lei 13.694/2019), não é peremptório (STF, HC 184.137, Rel. Min. Edson Fachin, em 8-maio-2020; e STJ, HC 584.992, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em 22-junho-2020).
2. Considerando-se que o prazo do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e sua inobservância não gera ilegalidade da prisão cautelar, a nova apreciação da necessidade da prisão, nesta segunda instância, está condicionada ao prévio pronunciamento da autoridade judiciária, nos moldes do citado dispositivo processual penal, sob pena de supressão de instância.
3. O excesso de prazo somente se configura quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica no caso.
4. Ordem parcialmente admitida e, nesta extensão, denegada.